Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-27.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800361-27.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MANOEL BRAGANCA DE LIMA E SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO. DECISÃO DO PLENO DESTE TJ. NÃO APLICÁVEL. FEITO EM FASE DE EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.

1-
O Acórdão embargado cassa a decisão que suspendeu o processo, na origem e determina o seguimento do feito;

2-
Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;

3-
O sentido da expressão “contradição”, contido no art. 1022, do CPC, não contempla divergência entre o julgado e outras decisões, ou lei, ou entendimento de parte. Mostra-se sanável, por meio de embargos de declaração a contradição existente no conteúdo do julgado em si mesmo, devendo, a decisão impugnada, necessariamente, contradizer-se, levando à insegurança na sua interpretação;

4-
Segundo o decisum embargado, a matéria é discutida nos recursos representativos de controvérsia encaminhados aos tribunais superiores (apelações n.º0046013-46.2012.814.0301 e n.º0000494-35.2011.814.0003), tendo sido sobrestados, neste grau de jurisdição, feitos em fase de conhecimento atinentes ao tema;

5-
Na espécie, a sentença que conferiu o direito ao adicional de interiorização transitou em julgado e se encontra em fase de execução, tendo decorrido o prazo de ajuizamento de ação rescisória; aplicou-se, então, o entendimento firmado no Tema 733 do STF sobre a eficácia temporal de sentença transitada em julgado, fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional;

6-
Não há que falar em afronta ao teor da alínea “c”, do inciso XIV, do art. 24 do RITJ/PA, o qual trata da competência do Tribunal Pleno para julgar os recursos das decisões do Presidente do Tribunal, pois não se trata, no caso, de recurso sobre decisão daquele órgão. A alegação, na verdade, mostra-se alheia à discussão feita nos autos do agravo de instrumento, evidenciando inovação argumentativa do embargante;

7-
Embargos de Declaração conhecidos, porém não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 11ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/05/2020 a 25/05/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma.
Ezilda
Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira
julgadoa
, a Exma. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(id. 2542353) opostos por
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão (id. 2439725)
que conhece e dá provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que suspendeu o processo, na origem, e determinou o prosseguimento do feito.

O embargante alega a ocorrência de contradição do julgado com a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, com fundamento no art.1.036, parágrafo 1º do CPC, determinou a suspensão de todos os processos em curso no Estado do Pará sobre o tema adicional de interiorização.

Argumenta que todos os feitos estão sujeitos ao sobrestamento, estejam na fase em que estiverem, e que as decisões proferidas pela Presidência do TJE só podem ser impugnadas por intermédio de recurso ao Tribunal Pleno, nos termos do que prevê o artigo 24, inciso XIV alínea c da Resolução nº 13 de 11/5/2016 (Regimento Interno do TJ/PA).

Requer o pronunciamento expresso sobre a tese relativa ao sobrestamento determinada pela Presidência desta Corte e sua contradição verificada com a decisão “ a quo”, concedendo efeitos modificativos.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (id. 2855751 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que conhece e dá provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que suspendeu o processo, na origem, e determinou o prosseguimento do feito.

As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração constam do art. 1022, do CPC, que assim prescreve:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a saneamento de contradição entre o acórdão embargado e decisão proferida pela Presidência deste TJ, em sede de admissão feita nos autos do recurso extraordinário admitido como representativo de controvérsia (processos 0016454-52.2011.814.0051 e 0006532- 61.2011.8140051).

Inicialmente, cumpre esclarecer que o sentido da expressão do art. 1.022 do CPC não contempla contradição entre o julgado e outras decisões, ou lei, ou entendimento de parte. Mostra-se sanável, por meio de embargos de declaração a contradição existente no conteúdo do julgado em si mesmo.

É a decisão impugnada que deve, necessariamente, contradizer-se, levando à insegurança na sua interpretação. Demais hipóteses indicadas nesta qualidade nada mais informam que não o apontamento de erro de julgamento, que não pode se confundir com erro formal ou material, apenas estes atacáveis pela via dos aclaratórios.

Observe-se
o entendimento de Pontes de Miranda acerca do tema,
in verbis
:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados" ( in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, pág. 322).

Conforme doutrina de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

(...) a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

Nessa esteira consagra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP.
2. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto e
não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos em outras decisões
. Dessa forma, eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio (EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018)
. 3. Inconformado com o resultado do julgamento, busca o embargante rediscutir a matéria apreciada e já decidida pela Quinta Turma, providência para a qual os aclaratórios não se prestam. 4. É de se reconhecer apenas o erro material para retificar o voto condutor do acórdão impugnado e excluir o trecho que trago para julgamento conjunto. 5. Não se mostra cabível a utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de invasão na competência da Suprema Corte. 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. (STJ - EDcl no HC: 334806 PB 2015/0216908-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. "A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 790.903/RJ). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - EDcl no AREsp: 22011 GO 2011/0083682-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015)

Para aferição da pretensão veiculada nos embargos de declaração, colaciono parte do acórdão referente aos argumentos do ora embargante sobre o sobrestamento dos feitos que versam sobre adicional de interiorização:

Por oportuno, consigno que, na mesma senda
, é descabido o sobrestamento dos

processos pendentes que discutam acerca do direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos da reserva remunerada dos militares estaduais, determinado em decisão proferida pela Presidência deste TJ, em sede de admissão feita nos autos do recurso extraordinário admitido como representativo de controvérsia (processos 0016454-52.2011.814.0051 e 0006532- 61.2011.8140051), pois essa ordem afeta os processos ainda em discussão do mérito, o que não é o caso dos presentes autos.

Desse modo, constatado o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de interiorização ao autor/agravante; bem como o decurso do prazo para a respectiva ação rescisória sem que tenha sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal que guarnece o pleito - permanecendo a sua presunção de constitucionalidade -, entendo não haver fundamento para suspensão do andamento do feito que já se encontra na fase

de cumprimento de sentença
.

De acordo com
o reportado no
decisum
embargado, a matéria, além do questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade (proc. nº 0014123-97.2011.8.14.0051), é discutida nos recursos representativos de controvérsia encaminhados aos tribunais superiores (apelações n.º0046013-46.2012.814.0301 e n.º0000494-35.2011.814.0003). Nessa senda, têm sido sobrestados, neste grau de jurisdição, feitos em fase de conhecimento atinentes ao tema.

Na espécie, entretanto, a sentença que conferiu o direito ao adicional de interiorização transitou em julgado e se encontra em fase de execução, tendo decorrido o prazo de ajuizamento de ação rescisória. Desse modo, aplicou-se o entendimento firmado no Tema 733 do STF sobre a eficácia temporal de sentença transitada em julgado, fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional.

Assim considerando que já existe decisão judicial transitada em julgado, não pode a sentença ser desconstituída ou reformada pela via eleita, cabendo à parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos da legislação em vigor; não havendo, pois, como determinar o sobrestamento do feito na hipótese em discussão.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733). TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.POR UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos Embargos de Declaração no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. 2.
Conforme já consignado no acórdão embargado, em que pese o adicional em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, o caso dos autos já teve o mérito devidamente discutido na fase de cognição, cuja sentença transitou em julgado, não havendo como determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário desta Corte. 3. “A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria”. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no no julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral. 4. Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Sentença que não pode ser desconstituída ou reformada pela via eleita, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15. Inviabilidade de sobrestamento do feito no caso concreto
. 5. Inexistência qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 6. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 7. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Por unanimidade. (2083027, 2083027, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-12)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ATRAVÉS DE EMBARGOS. VIA INADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO NA FASE EXECUTÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO APLICÁVEL AOS PROCESSOS NA FASE DE CONHECIMENTO, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não consubstanciam a via adequada para instauração do incidente de uniformização de jurisprudência. 3. Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória que poderia ser impugnada por meio de agravo de instrumento, na forma do parágrafo único, do art. 1.015 do CPC/15. 4. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015). 5. EMBARGOS CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2019.04901856-30, 210.047, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-11-27)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS NA FASE EXECUTÓRIA COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO - RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
SOBRESTAMENTO APLICÁVEL TÃO SOMENTE AOS PROCESSOS EM FASE DE CONHECIMENTO, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.
MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de decisão interlocutória que não põe fim à fase executória, portanto, impugnável mediante agravo de instrumento; 2. Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão agravada diante da interposição de recurso incabível na espécie; 3. Tratando-se de erro grosseiro a interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade, logo, mantido o não conhecimento do apelo; 4. Inaplicabilidade da multa prevista no art.1021, §4º do CPC/2015, uma vez que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2020.00476857-43, 211.913, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12)

Consigno que não há que falar em afronta ao teor da alínea “c”, do inciso XIV, do art. 24 do RITJ/PA, o qual disciplina sobre a competência do Tribunal Pleno para julgar os recursos das decisões do Presidente do Tribunal, pois não se trata, no caso, de recurso sobre decisão daquele órgão. Ademais, essa alegação mostra-se alheia à discussão nos autos do agravo de instrumento, evidenciando inovação argumentativa do embargante.

Da leitura do ponto considerado contraditório no
decisum
embargado, evidencia-se a ilação a equívocos de fundamentação do julgado, o que conduz à pretensão de rediscussão da matéria posta ao exame. Entendo, assim, despiciendo examinar, com profundidade, os itens deduzidos pelo embargante, quando da simples ponderação dos termos reclamados já sobressai a ausência de contradição interna no acórdão embargado.

Assevero que a mera insatisfação da parte com o resultado da demanda e a rediscussão da matéria apreciada não se coadunam com a feição processual dos embargos de declaração, que não se prestam à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Essa necessidade não se evidencia, no caso, pois o acórdão embargado não padece de qualquer erro formal ou material, nos termos elencados no art. 1.022, do CPC; não havendo, portanto, contradição a sanar.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/05/2020